Tribunal: TJDFT
Processo: 0746466-05.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0746466-05.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CRIMINAL (1729) AGRAVANTE: ANTONIO JUSSIVAN ALVES DOS SANTOS AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Impugna-se, com o presente agravo, acórdão da Câmara Criminal. Ocorre que o agravo interno cabe das decisões do relator, ao respectivo órgão colegiado (CPC, art. 1.021, e RITJDFT, art. 265). Não é cabível de acórdão. Agravo interno de julgado de órgão coletivo é erro grosseiro, o que impede valer-se do princípio da fungibilidade recursal. Nesse sentido, precedentes do c. STF e do e. STJ: “(...) 1. É firme a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido do não cabimento de agravo regimental contra decisão colegiada e da impossibilidade de sua conversão em embargos de declaração, ante a configuração de erro grosseiro. Precedentes. 2. Nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis não interrompe nem suspende o prazo para o manejo do recurso adequado, tampouco evita a formação da coisa julgada. Precedentes. 3. Agravo interno não conhecido, com determinação de certificação imediata do trânsito em julgado e baixa dos autos, independentemente da publicação do presente acórdão.” (ARE 1366658 AgR-ED-AgR, Relator(a): Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em 21/06/2022, DJe-122 DIVULG 23-06-2022 PUBLIC 24-06-2022); “(...) 1. A interposição de agravo regimental é manifestamente incabível contra decisão emanada de órgão colegiado, configura erro grosseiro e, por via de consequência, não comporta a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, até porque, como embargos de declaração, o recurso também estaria intempestivo, pois protocolado após os 2 dias estipulados na legislação processual. 2. Agravo não conhecido.” (AgRg nos EDcl nos EDcl na Rcl n. 42.514/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em 10/8/2022, DJe de 17/8/2022). E deste Tribunal: "(...) 1. Nos termos do artigo 265 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e artigo 1.021, caput, do Código de Processo Civil, o agravo interno não é cabível contra acórdão proferido por órgão colegiado. 2. Não se aplica a teoria da fungibilidade recursal quando o erro se demonstra grosseiro, como no caso da interposição de agravo regimental em face de acórdão de apelação criminal. 3. Conforme jurisprudência consolidada pelos Tribunais Superiores, a interposição de recurso manifestamente inadmissível não possui o condão de interromper o prazo recursal. 4. Agravo interno não conhecido.” (Acórdão 1664623, 0701301-34.2021.8.07.0001, Relator(a): Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 08/02/2023, publicado no DJe: 23/02/2023.). Não se admite o agravo. Intimem-se. Brasília/DF, 24 de fevereiro de 2025. Desembargador JAIR SOARES